Tribunal: TJPA
Processo: 0001463-07.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0001463-07.2014.8.14.0006 APELANTE : INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ADVOGADO : THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA, CARLOS CEZAR FARIA DE MESQUITA FILHO E FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA APELADO : PAOLA CRISTINA DE SOUZA SILVA ADVOGADO : CARINA FERREIRA DOS SANTOS RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE TAXA DE CORRETAGEM AO COMPRADOR. TEMA 938/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE TAL ÔNUS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- Não comprovada pela ré a ciência inequívoca da parte compradora sobre o ônus da taxa de corretagem aplicada no contrato de promessa de compra e venda firmado com a vendedora, é ilegal sua cobrança – Tema 938/STJ. II- Pedido de condenação da recorrida nas despesas, custas e honorários advocatícios não aplicável diante da improcedência do pleito recursal. III- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001463-07.2014.8.14.0006

APELANTE: INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: PAOLA CRISTINA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001463-07.2014.8.14.0006

APELANTE : INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO : THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA, CARLOS CEZAR FARIA DE MESQUITA FILHO E FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

APELADO : PAOLA CRISTINA DE SOUZA SILVA

ADVOGADO : CARINA FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE TAXA DE CORRETAGEM AO COMPRADOR. TEMA 938/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR SOBRE TAL ÔNUS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Não comprovada pela ré a ciência inequívoca da parte compradora sobre o ônus da taxa de corretagem aplicada no contrato de promessa de compra e venda firmado com a vendedora, é ilegal sua cobrança – Tema 938/STJ.

II- Pedido de condenação da recorrida nas despesas, custas e honorários advocatícios não aplicável diante da improcedência do pleito recursal.

III- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001463-07.2014.8.14.0006

APELANTE : INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO : THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA, CARLOS CEZAR FARIA DE MESQUITA FILHO E FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

APELADO : PAOLA CRISTINA DE SOUZA SILVA

ADVOGADO : CARINA FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível, interposta por INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por PAOLA CRISTINA DE SOUZA SILVA em face de INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONSTRUTORA E INCORPORADORES VIVER LTDA.

Consta dos autos que: 1) a autora celebrou contrato de promessa de compra e venda em 15.10.2013 para aquisição de um apartamento no empreendimento Residencial Viver Ananindeua, bloco 95, unidade 102, localizado na Estrada do Maguari s/n; 2) que na ocasião foi acertado o valor de R$-93.000,00 (noventa e três mil reais), dos quais R$-88.054,35 (oitenta e oito mil, cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) seriam pagos por financiamento junto à Caixa Econômica Federal, e o restante seria pago à vista em duas parcelas no valor de R$-1.952,03 (um mil novecentos e cinquenta e dois reais e três centavos, e R$-4.442,55 (quatro mil quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) seriam pagos diretamente à Ré, além da comissão de corretagem; 3) que quando a autora foi chamada na Caixa Econômica Federal informaram-lhe que o financiamento aprovado era no valor de R$-68.169,08 (sessenta e oito mil, cento e sessenta e nove reais e oito centavos), valor inferior ao que precisava para financiar o imóvel; 4) a autora já havia feito o pagamento no importe de R$-4.000,00 (quatro mil reais); 5) em razão disso, a autora procurou as empresas rés para desfazer o negócio, já que não teria como pagar a diferença do financiamento aprovado, e pediu a restituição do valor de R$-4.000,00 (quatro mil reais), o que lhe foi negado pelas rés, sendo infrutíferas as tentativas de composição amigável do impasse.

Requereu, com esses argumentos, a condenação das rés ao pagamento de R$-4.000,00 (quatro mil reais), como restituição dos valores pagos, acrescidos de juros legais e correção monetária desde o efetivo pagamento e indenização por danos morais, estimados em 15 (quinze) salários mínimos.

Audiência de tentativa de conciliação realizada, sem êxito.

Contestações apresentadas pelas partes requeridas, onde a INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA aduz: 1) ilegitimidade passiva ad causam por não ser parte contratante no contrato de compra e venda, mas apenas intermediadora do negócio; 2) no mérito, que o serviço de assessoria e corretagem foi devidamente prestado, não havendo razão para devolução de valores pagos a esse título, não havendo participação da empresa no fato da Caixa Econômica Federal ter aprovado valor para financiamento a menor do necessário; 3) impugnou os valores pleiteados a título de indenização por danos morais e materiais, bem como sua inexistência, e pediu a condenação da autora em custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Requereu, assim, a improcedência da ação.

A ré CONSTRUTORA E INCORPORADORA VIVER LTDA também apresentou contestação nos autos, que foi considerada intempestiva.

Réplica apresentada pela autora (ID 2431749), onde esta rebate os argumentos trazidos pelas requeridas, pugnando pela procedência da ação. Tal petição foi considerada intempestiva.

Sentença prolatada em julgamento antecipado (ID 2431757), julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito. Entendeu o magistrado de piso que a autora tem direito tão somente à restituição dos valores pagos a título de corretagem e como sinal de pagamento do contrato, e que não demonstrou suficientemente o fato constitutivo de seu direito em relação ao dano moral e material.

Apelação apresentada pela ré INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 2431758), onde ela pleiteia a reforma da sentença, com a exclusão da condenação e devolução dos valores recebidos à título de corretagem. Reafirma os argumentos trazidos na contestação acerca da ciência que a autora possuía a respeito do pagamento da comissão de corretagem e aplicação de entendimento consolidado do STJ a respeito do tema. Requer, assim, a reforma total da sentença, bem como que a autora arque com os custos processuais e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões não apresentadas pela autora.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001463-07.2014.8.14.0006

APELANTE : INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO : THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA, CARLOS CEZAR FARIA DE MESQUITA FILHO E FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

APELADO : PAOLA CRISTINA DE SOUZA SILVA

ADVOGADO : CARINA FERREIRA DOS SANTOS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende a recorrente ver reformada a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, que buscava restituição dos valores pagos pela recorrida em razão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel e comissão de corretagem.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, por entender que a autora trouxe provas suficientes de parte dos fatos narrados na inicial, em relação ao pagamento de corretagem pela venda de imóvel cujos valores não foram assim colocados a ela, e sim com aparência de serem parcelas do adimplemento da compra do imóvel, que ao final não se concretizou, em razão do valor simulado por ocasião da negociação para fim de financiamento junto à Caixa Econômica Federal não corresponder ao valor efetivamente disponibilizado pelo banco, tornando impossível a conclusão da compra pretendida.

Através do recurso, tenta a recorrente contrapor a conclusão da sentença, buscando reformá-la.

Não tem razão a apelante.

Em que pese o Código Civil prever o direito à corretagem, mesmo que o negócio jurídico não seja concretizado (art. 725/CC -
A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes
), há de se verificar no caso concreto se o consumidor tinha ciência de que parte do valor por ele pago à contratada era comissão de corretagem.

Tal entendimento se comprova pela própria citação da recorrente, ao destacar o Tema Repetitivo 938/STJ, baseado no julgamento do REsp. 1551956/SP, segundo o qual há
“
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP)”,
ou seja, é plenamente aplicável a transferência do ônus da taxa de corretagem ao comprador, desde que ele tenha ciência inequívoca de tal obrigação por ocasião da contratação.

No presente caso, a parte recorrida juntou à sua exordial a proposta de venda do imóvel por parte da recorrente em que não há qualquer destaque sobre a natureza das parcelas iniciais de pagamento (ID 2431739), e afirma que não lhe foi esclarecido sobre tais parcelas específicas de taxa de corretagem, pelo que percebe-se claramente que a recorrente não cientificou a recorrida de tal obrigação, pois não provou que assim o fez, razão pela qual a aparência da proposta foi a de que as parcelas iniciais a serem pagas seriam princípio de pagamento do imóvel objeto do contrato.

Assim, não tendo a ré comprovado suficientemente os fatos desconstitutivos do direito da autora, a procedência do pedido era medida que se impunha ao magistrado, razão pela qual a sentença não merece reparos nesse aspecto.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE CORRETAGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TRANSFERÊNCIA AOS PROMISSÁRIOS-COMPRADORES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema 938, pela sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento no sentido da "validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (REsp 1.599.511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe de 06/09/2016).

2. No caso, o Tribunal de origem consignou que não houve informação aos promissários-compradores sobre a incidência da comissão de corretagem na aquisição imobiliária, o que impede o repasse de tal ônus ao consumidor.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1949764/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 03/12/2021)

Desta forma, resta claro o acerto do magistrado na sentença ora impugnada, pois não houve prova do alegado pela recorrente, tornando concreto seu dever de devolver à recorrida as parcelas por ela pagas.

Como os pedidos relativos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios dependiam do acolhimento do pleito recursal, não há o que se alterar na condenação em sucumbência recíproca constantes da sentença, nos moldes nela impostos.

Por todo o exposto, analisados suficientemente todos os argumentos trazidos pela parte apelante, não vejo ressalvas na sentença recorrida a impor sua modificação, razão pela qual CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA-

Relatora

Belém, 10/11/2022